Tribunal: TJBA
Processo: 8119961-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119961-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Adriana Barbosa dos Santos contra sentença da 8ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais em ação movida contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito e eventual indenização por danos morais decorrentes dessa inscrição.

III. Razões de decidir

3. A apelante não trouxe documentos aptos a comprovar a inexistência do débito, limitando-se a apresentar consulta ao sistema do SPC Brasil.

4. O apelado comprovou a existência do vínculo contratual, a legitimidade da cessão de crédito e a regularidade da cobrança, com base em contrato, termo de cessão de crédito e documento de identificação da autora.

5. A ausência ou eventual deficiência na notificação do devedor não desobriga o pagamento ao cessionário, sendo legítimo o exercício do direito de inscrição em cadastros de restrição ao crédito (art. 293, do CC).

6. A inscrição realizada constitui exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito nem ensejando dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrada a existência do débito e a regularidade da cobrança. 2. Ausente ilicitude ou defeito na prestação de serviço, não há configuração de dano moral. 3. A ausência de notificação prévia não retira a legitimidade do cessionário para exercer atos conservatórios do crédito. 4. Honorários advocatícios fixados em percentual adequado conforme as circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 186, 188, I, 286, 290 e 293; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível, nº 8129018-22.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 15/02/2023; TJBA, Apelação Cível, nº 8050709-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 14/02/2023; TJBA, Apelação Cível, nº 0559676-42.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 25/05/2021; TJBA, Apelação Cível, nº 0511891-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 23/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8119961-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator